Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709444-29.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIAGO BORRALHO DOS SANTOS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 21193210): APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO. STJ. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O acórdão prolatado por esta e. 2a Turma Cível condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública. 2. Nos termos do art. 1.030, II, do CPC, caberá ao órgão julgador local reexaminar recurso anteriormente julgado sempre que o acórdão recorrido contrariar orientação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, nos moldes da Súmula 421 e da orientação adotada no REsp no 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, direcionou sua jurisprudência no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública que integra o Ente Federado sucumbente. 4. A orientação adotada pelo STJ, contudo, mostra-se superada porque produzida em contexto anterior às Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que alteraram substancialmente o art. 134 da CRFB/88, de modo a conferir autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas Estaduais, da União e do Distrito Federal. 5. Diante da autonomia assegurada constitucionalmente à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que é possível a condenação do Ente Federado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública dele integrante (AR 1937- AgR). 6. Em homenagem ao disposto no art. 926 do CPC, atento às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, necessário se faz adotar o mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal, condizente como o novo panorama constitucional. 7. Em conclusão, o acórdão anteriormente prolatado por esta e. 2a Turma Cível deve ser mantido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019